Tribunal: TJBA
Processo: 8158318-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158318-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SER EDUCACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

APELADO: YVES BONFIM MARTINEZ

Advogado(s)
:
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE BOLSA PROUNI POR BAIXO DESEMPENHO – CONFESSO DESCUMPRIMENTO PELA RECORRIDA DAS PORTARIAS NORMATIVAS 19/2008 E 08/2013 – NEGATIVA A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DO ATO COM RETORNO À BOLSA – CORREÇÃO – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que confirmou tutela antecipada determinando a devolução a parte apelada da bolsa PROUNI até então usufruída e que foi cancelada por baixo desempenho sem garantir ao mesmo a ampla defesa e o contraditório.

2. A sentença foi cirúrgica em estabelecer a procedência do pedido de reimplantação da bolsa PROUNI por não ter a apelante cumprido o quanto determinam as portarias normativas 19/2008 e 08/2013 do MEC que, em que pese autorizar o cancelamento da bolsa por baixo desempenho, exige a cientificação e intimação prévia do beneficiário propiciando a ampla defesa e o contraditório.

3. As referidas portarias são autoexplicativas e demonstram que, antes do cancelamento da bolsa PROUNI por baixo desempenho, torna-se obrigatória a intimação dos credores / financiados, garantindo aos mesmos a ampla defesa e o contraditório, bem assim revisão do ato por preposto do PROUNI.

4. A realidade que se encontra na ação beira ao cometimento de crime de consumo em lesão à boa-fé do consumidor, na medida em que confessa conhecimento da necessidade de intimação prévia do aluno do qual se vá retirar a bolsa PROUNI, em respeito da necessidade de garantia a ampla defesa e contraditório constitucionais e não ter cumprido tais obrigações normativas.

5. A
s relações de consumo devem ser permeadas pela boa-fé e equilíbrio entre consumidores e fornecedores
devendo a acionada cumprir com lealdade a oferta apresentada e os termos do contrato firmado, em atendimento ao
princípio da boa-fé contratual.

6
.
Apelo improvido, com majoração d
os
honorários advocatícios fixados
para
20
% (
vinte
por cento),
mantidas as demais condições da fixação pela sentença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158318-87.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SER EDUCACIONAL S.A.
e como apelada
YVES BONFIM MARTINEZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .